Tribunal: STF
Processo: ADI 6235
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Controle de acesso aos prédios do Poder Judiciário por meio de detector de metais. 
1. Ação direta de inconstitucionalidade para que seja conferida interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, III, da Lei nº 12.694/2012, que autoriza a instalação e a utilização de aparelhos detectores de metais no acesso às dependências dos prédios da Justiça, sob o fundamento de que a aplicação desse dispositivo pelos Tribunais do país estaria impondo tratamento discriminatório aos membros da advocacia. 
2. O requerente se insurge, na realidade, contra atos regulamentares editados pelos Tribunais, e não propriamente contra o dispositivo legal apontado como o objeto desta demanda. Porém, não cabe ação direta para examinar ato normativo secundário que não regule diretamente normas constitucionais. A inconstitucionalidade que autoriza o exercício do controle concentrado por meio de ADI é aquela decorrente da incompatibilidade frontal e direta com a Constituição. Nesse sentido: ADI 996, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 2714, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 4127 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e ADI 3132, Rel. Min. Sepúlveda Pertente.
3. A interpretação conforme a Constituição busca salvar a constitucionalidade de uma norma ameaçada, em deferência ao princípio democrático. Se o sentido mais evidente for compatível com a ordem constitucional vigente ou se a norma não comportar mais de uma possibilidade interpretativa, não há que se falar em recurso à técnica da interpretação conforme. 
4. O art. 3º, III, da Lei nº 12.694/2012 não comporta mais de uma exegese. O seu sentido é unívoco, não sendo cabível, portanto, a interpretação conforme a Constituição. 
5. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. 
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB para que seja conferida interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, III, da Lei nº 12.694/2012, que autoriza a instalação e a utilização de aparelhos detectores de metais no acesso às dependências dos prédios da Justiça. Eis o teor do preceito legal impugnado:
    “Art. 3º Os tribunais, no âmbito de suas competências, são autorizados a tomar medidas para reforçar a segurança dos prédios da Justiça, especialmente: 
    (...)
    III - instalação de aparelhos detectores de metais, aos quais se devem submeter todos que queiram ter acesso aos seus prédios, especialmente às varas criminais ou às respectivas salas de audiência, ainda que exerçam qualquer cargo ou função pública, ressalvados os integrantes de missão policial, a escolta de presos e os agentes ou inspetores de segurança próprios.”
    2. O requerente relata que a norma legal tem sido aplicada inconstitucionalmente por vários Tribunais e pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, para dispensar categorias específicas de servidores públicos e agentes políticos do procedimento de controle de segurança, sem qualquer critério razoável ou proporcional de discriminação. Desse modo, requer a procedência do pedido para “serem admitidas as interpretações compatíveis com o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF), excluindo-se desse universo aquelas que estabelecem distinções entre as carreiras ligadas à administração da justiça, especialmente entre membros do Ministério Público, da magistratura e da advocacia”. 
    3. Os Tribunais superiores, o Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça dos Estados juntaram ofícios aos autos apresentando vasta regulamentação sobre o tema, formalizada por intermédio de diversos atos normativos internos, que dispõem sobre a segurança institucional dos seus respectivos fóruns. Em linhas gerais, a maior parte dos atos regulamentares dispensa ao menos os magistrados do procedimento de aferição por detectores de metais e também, usualmente, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. 
    4. A Presidência da República, preliminarmente, arguiu: (i) a impossibilidade de utilização da técnica da interpretação conforme a Constituição, pois a norma tem um único sentido normativo; e (ii) o descabimento da ADI por ofensa reflexa à Constituição. Quanto ao pedido cautelar, assevera o periculum in mora inverso, capaz de causar grave lesão à ordem administrativa. 
    5. O Senado Federal ressaltou a regularidade do processo legislativo que deu origem à lei questionada e a inconstitucionalidade reflexa, na medida em que o questionamento do autor é direcionado à regulamentação da legislação federal por atos normativos dos órgãos do Poder Judiciário. No mesmo sentido, a Câmara dos Deputados salientou a observância dos requisitos constitucionais e regimentais do processo legislativo, sem qualquer mácula que possa atingir a juridicidade da Lei nº 12.694/2012.
    6. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pelo desprovimento do pedido, em parecer assim ementado: 
    “Autonomia do Poder Judiciário. Artigo 3º, inciso III, da Lei federal nº 12.694/2012, que autoriza Tribunais a instalar aparelhos detectores de metais, prevendo ressalvas para “integrantes de missão policial, a escolta de presos e os agentes ou inspetores de segurança próprios”. Pretensão de obter declaração conforme à Constituição Federal do artigo referido para, com fundamento na isonomia, afastar distinções entre membros do Ministério Público, da magistratura e da advocacia. Inépcia da petição inicial. Indicação incorreta do ato normativo impugnado. A inicial não questiona a Lei nº 12.694/2012, mas atos normativos editados pelos Tribunais brasileiros, no âmbito de suas competências, para regulamentar a aplicação de detectores de metais. Mérito. A pretensão de interpretação conforme veiculada na petição inicial está fora do arco de possibilidades hermenêuticas providas pelo texto da Lei nº 12.694/2012, cujo artigo 3º não distingue entre nenhuma das três funções de administração da Justiça. A posição jurídica de magistrados e outros servidores públicos com vinculação a Tribunais não se equipara a dos advogados, para fins de controle de ingresso. A relação funcional exige cumprimento de deveres administrativos diversos, não exigíveis de advogados. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, quanto ao mérito, pela improcedência do pedido.”
    7. A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, opinou pelo descabimento da ADI, já que a aplicação da técnica da interpretação conforme pressupõe o caráter polissêmico ou plurissignificativo da norma, inexistente na hipótese vertente. Além disso, afirmou que a autorização contida no texto normativo ora impugnado não exaure a permissão conferida pela Constituição aos tribunais e ao Conselho Nacional de Justiça para a criação de normas de segurança interna dos bens públicos de uso especial vinculados à administração do Poder Judiciário. 
    8. Admiti como amici curiae a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB e a Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. Indeferi o ingresso nos autos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás, por ser o autor da ADI o órgão supremo da OAB, motivo pelo qual as seccionais já estão adequadamente representadas nos autos. 
    9. É o relatório. Passo a decidir. 
    10. A ação não deve ser conhecida, ante seu manifesto descabimento. 
    11. Como visto, o requerente se insurge contra o art. 3º, III, da Lei nº 12.694/2012, sob o fundamento de que a aplicação desse dispositivo pelos Tribunais do país estaria impondo tratamento discriminatório aos membros da advocacia, em violação ao princípio da igualdade. Por esse motivo, requer seja conferida interpretação conforme a Constituição ao dispositivo questionado para que seja conferido tratamento idêntico aos membros da Magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da advocacia quanto ao controle por detectores de metais. 
    12. Nada obstante, se bem analisados os termos da inicial, pode-se aferir que, em verdade, o autor não questiona propriamente a constitucionalidade do art. 3º, III, da Lei nº 12.694/2012, mas se opõe à validade de alguns atos normativos regulamentares expedidos pelos mais variados órgãos do Poder Judiciário a respeito das regras de segurança e de acesso aos seus respectivos fóruns. Em outras palavras, a impugnação do requerente é direcionada às resoluções, portarias e outros regulamentos que introduzem distinções de acesso aos prédios do Poder Judiciário.
    13. Veja-se que o Conselho Nacional de Justiça alterou sua regulamentação sobre o tema recentemente. A Resolução nº 291/2019, do CNJ, consolida as resoluções desse órgão sobre a Política e o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário e prevê as medidas a serem tomadas no âmbito do Poder Judiciário. Em seu art. 13, IV, o Conselho determina a instalação gradativa de pórtico detector de metais e catracas, aos quais devem se submeter todos que acessarem as dependências dos fóruns, com exceção dos magistrados. Transcreva-se esse preceito normativo:
    “Art. 13. Os Tribunais de Justiça, Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, no âmbito de suas competências, adotarão, gradativamente, as seguintes medidas de segurança:
    (...) 
    IV - instalação de pórtico detector de metais e catracas, aos quais devem se submeter todos que acessarem as dependências, ainda que exerçam cargo ou função pública, ressalvados os magistrados, os integrantes de escolta de presos e os agentes ou inspetores de segurança próprios;
    […].”
    14. O que se percebe, portanto, é que a tese de inconstitucionalidade defendida na petição inicial investe contra atos expedidos pelos Tribunais e pelo Conselho Nacional de Justiça editados no exercício da autonomia administrativa que lhes é assegurada pela Constituição de 1988[1] As restrições de acesso às repartições forenses por medida de segurança inserem-se no poder regulamentar do Poder Judiciário e devem ser estipuladas por cada um dos seus órgãos, de forma compatível com as regras legais vigentes. Essa é a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, nos seguintes termos: 
    “CONSULTA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA NOS TRIBUNAIS. REGULAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGRAS GERAIS. RESOLUÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Consulta acerca da possibilidade de os tribunais organizarem sua polícia administrativa interna, com delegação do exercício desta prerrogativa aos agentes de segurança, e de o Conselho Nacional de Justiça disciplinar a matéria. 
    2. No âmbito do Poder Judiciário o poder de polícia administrativa interna tem o escopo de assegurar a ordem dos trabalhos dos tribunais, bem como proteger a integridade física dos magistrados, servidores, das instalações físicas e de todos aqueles que as frequentam. 
    3. Os tribunais podem regulamentar o exercício da polícia administrativa interna. Tal possibilidade foi reconhecida no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo 0005286- 37.2010.2.00.000, onde ficou registrado cumprir ao próprio Poder Judiciário exercer o poder de polícia administrativa dentro de suas instalações. Em qualquer caso, deve ser respeitada a competência da polícia judiciária para apurar crimes e adoção de providências afetas a esta medida. 
    4. A Resolução 564/2015 do Supremo Tribunal Federal disciplina a organização da polícia administrativa interna no âmbito de suas instalações e, respeitada a autonomia dos Tribunais, constitui as regras gerais acerca da matéria. O artigo 1º, caput, da referida resolução prevê o apoio dos agentes e inspetores de segurança no exercício do poder de polícia administrativa interna. 
    5. O Conselho Nacional de Justiça tem atribuição constitucional para regulamentar de forma geral o exercício o exercício do poder de polícia administrativa interna dos tribunais, nos termos da fundamentação do voto. 
    6. Consulta conhecida e respondida.” 
    (CNJ, Consulta nº 0001370-24.2012.2.00.0000, Rel. Fernando de Mattos, j. em 26.06.2018)
    15. Por conseguinte, compete aos órgãos do Poder Judiciário adotar medidas concretas para proteger a integridade física dos magistrados, servidores e de todos aqueles que frequentam os seus prédios. Trata-se de poder regulamentar diretamente extraído da Constituição e de poder de polícia administrativa interna relativo à administração dos bens públicos afetados à administração da Justiça. Se os tribunais ampliam, por normas infralegais, as exceções previstas no art. 3º, III, da Lei nº 12.694/2012, isso ocorre para além do enunciado legal questionado, e não em razão dele. 
    16. Não cabe ação direta com vistas a examinar ato normativo secundário que não regule diretamente dispositivos constitucionais. A inconstitucionalidade que autoriza o exercício do controle concentrado por meio de ADI é aquela decorrente da incompatibilidade frontal e direta com a Constituição. Nesse sentido: ADI 996, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 2714, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 4127 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e ADI 3132, Rel. Min. Sepúlveda Pertente. 
    17. De fato, não há nenhuma incompatibilidade do art. 3º, III, da Lei nº 12.694/2012, com a Constituição Federal de 1988. A aferição de eventual ilegalidade dos atos normativos secundários editados pelo CNJ e pelos tribunais deve ser apreciada por intermédio dos meios processuais adequados para tanto. Por conseguinte, a ADI não deve ser conhecida.
    18. Por fim, penso ser importante tecer breves considerações sobre a interpretação conforme a Constituição. Tive oportunidade de decompor esse princípio da seguinte forma: (i) cuida-se de escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha compatível com a Constituição, em meio a outra ou outras possibilidades interpretativas que o enunciado normativo admita; (ii) essa interpretação busca encontrar um sentido possível para a norma, ainda que não seja o mais evidente; (iii) além da eleição de uma das linhas interpretativas possíveis, procede-se à exclusão expressa das demais; e (iv) por via de consequência, a interpretação conforme a Constituição não é só um preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle de constitucionalidade[2]. 
    19. A finalidade desse princípio, como se percebe, é a de salvar a constitucionalidade de uma norma ameaçada, em deferência ao princípio democrático. Se o sentido mais evidente for compatível com a ordem constitucional vigente ou se a norma não comportar mais de uma possibilidade interpretativa, não há que se falar em recurso à interpretação conforme. Nessa perspectiva, o Min. Eros Grau ressaltou que a interpretação conforme a Constituição é “técnica a ser utilizada por esta Corte quando, diante da existência de duas ou mais interpretações possíveis, uma delas seja eleita como ajustada ao texto constitucional” (v. ADI 306, Rel. Min. Eros Grau).
    20. O art. 3º, III, da Lei nº 12.694/2012 não comporta mais de uma interpretação. O seu sentido é unívoco.. Tanto é assim que o autor não apresenta nenhum argumento que infirme a constitucionalidade do preceito legal questionado, mas apenas dissente da aplicação da norma pelos Cortes estaduais e federais. Destarte, a interpretação conforme não é cabível na espécie. 
    21. Diante do exposto, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Art. 96. Compete privativamente:
    I - aos tribunais:
    a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
    b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;
    [2] Luís Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da Constituição, 2004, p. 189.